Tribunal: STF
Processo: HC 238846
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no RHC 186.112/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA SEM ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. Os excertos contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva evidenciam que o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente.



    2. No presente caso, a prisão foi mantida em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do ora agravante, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, em que foram ameaçadas duas vítimas com simulacro de arma de fogo dentro de um estabelecimento comercial; acionada a polícia após a fuga, tendo havido perseguição ao carro conduzido pelo ora agravante, que perdeu o controle; e capturado em flagrante com os objetos roubados apenas o recorrente, após fuga dos agentes a pé, circunstâncias essas que justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.



    3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    5. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 21, pp. 2-3).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta que:



    “A partir da análise das decisões, tem-se como fundamentação legal à decretação (e manutenção) da segregação cautelar a necessidade de preservação da ordem pública e da instrução criminal. No entanto, as decisões careceram da indicação de qualquer elemento factual mínimo para a demonstração dos alegados riscos.



    Isto porque a prática criminosa, imputada ao Paciente, foi cometida sem o uso de violência excessiva, ou seja, o meio empregado não exasperou o tipo penal, de modo que não se pode extrair elementos determinantes que indiquem fato negativo à valoração de sua personalidade de modo a concluir que, se solto, consistirá risco à ordem pública. Frise-se, portanto, que tal conclusão se conecta e se adequa perfeitamente com o objeto/finalidade da presente impetração, qual seja, a desnecessidade da prisão como medida repressora!” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Nesse contexto, alega que: 



    “[...] a conduta atribuída ao Paciente na r. sentença de primeiro grau da conta de que o crime foi praticado sem a utilização de arma de fogo, simulacro ou qualquer objeto que pudesse colocar em risco a integridade física das vítimas e, mais do que isso, os supostos partícipes (ou coautores) do crime não teriam participado diretamente da ação delitiva, ficando do lado de fora do estabelecimento comercial.



    Todos estes fatos demonstram que não houve excesso na conduta atribuída ao Paciente, sendo a gravidade da conduta somente àquela já prevista pela legislação penal, o que, por si só, não autoriza a segregação cautelar. ” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    Ainda, argumenta que, “finda a fase de instrução criminal com a prolação da r. sentença em primeiro grau, não há que se falar em risco à produção da prova”. (doc. eletrônico 1, p. 15).



    Ao final, requer:



    “[...] seja concedida a medida liminar para o fim de ter revogada a prisão preventiva, determinando-se a imediata expedição do competente alvará de soltura, com ou sem as imposições das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, do Código de Processo Penal.



    No mérito, aguarda-se a confirmação da liminar para que seja concedida a ordem de Habeas Corpus em definitivo.” (doc. eletrônico 1, pp. 24-25).



    É o relatório. Decido.



    No que se refere aos fundamentos da custódia, o art. 312 do Código de Processo Penal, dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    “Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 54/57, destaquei):



    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, II e §2ºA, I do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas, o auto de apreensão e o auto de reconhecimento:



    ‘Comparecem neste Distrito Policial, os Policiais Militares ora qualificados, declarando que: O Policial Militar, ora condutor, Victor Henrique Pedroso Dos Santos declarou que: É ocupante da viatura M37324. Estava em patrulhamento de rotina, quando irradiou via COPOM uma perseguição a um veículo Peugeot/206, placa CRI-3393, que segundo informações, teria praticado um roubo ao estabelecimento ‘O Boticário’, localizado na Rua Comendador Santana, nº 888 Capão Redondo. Que equipes da policias militar, entre elas a viatura M37341, forneciam informações via rádio acerca da localização do veículo. Que fizeram um cerco na Rua Miguel Francisco Dias, momento em que ouviu via rádio que os roubadores empreenderam fuga a pé. Ademais, foi informado de que um dos indivíduos de estatura média, magro, vestindo casaco vermelho, calça jeans e boné branco empreendeu fuga a pé por uma das vielas que dá acesso à Rua Miguel Francisco Dias. Que visualizaram o indivíduo saindo correndo pela viela, momento em que fizeram a abordagem do ora conhecido Guilherme Steagall de Oliveira Santos. Feita a revista pessoal, não foi localizada arma de fogo, tampouco produtos do crime. No entanto, em conversa informais, Guilherme Steagall confessou os fatos alegando que praticou o roubo no estabelecimento ‘O Boticário’. No veículo, de onde Guilherme saiu, foram localizados perfumes do estabelecimento ‘O Boticário’ dentro de uma mochila. Nesse momento, novamente Guilherme relatou que praticou o roubo, e que conduziu as vítimas para o estoque enquanto subtraia os perfumes. Diante dos fatos, apresentaram a ocorrência neste Distrito Policial para adoção das medidas cabíveis. Por relata que houve apreensão pela Polícia Militar do veículo Peugeot, placa CRI-3393. O Policial Militar, ora testemunha, Matheus Elias Ribeiro Pinheiro declarou que: É componente da viatura M37431. Que estavam em patrulhamento de rotina na Rua Comendador Santana, próximo ao nº 888, quando foram informados por populares acerca de um roubo praticado contra um estabelecimento. Que outros populares informaram que os roubadores entraram em um Peugeot preto. Nesse momento, resolveram fazer a abordagem do veículo para verificar as informações, quando solicitaram parada por meio de sinais sonoros e luminosos, que não foi obedecido pelos componentes do veículo que empreenderam fuga. Que o veículo Peugeot/206, placa CRI3393, empreendeu fuga pela região. Diante da fuga, irradiaram a situação e indicaram os sentidos que o veículo passava. Que em dado momento, o condutor do Peugeot/206 perdeu o controle e rodou com o veículo. Nesse momento, percebeu quatro indivíduos saírem do veículo e empreenderem fuga a pé. Que percebeu que um indivíduo magro, alto, vestindo casaco vermelho e calça jeans tropeçou e novamente voltou a correr. Que começou a perseguir os 4 indivíduos, que fugiram enfileirados pela viela. Que a todo momento irradiava o ocorrido, e indicava os sentidos que seguiram. Que como correu sozinho, novamente resolveu irradiar o sentido para indicar o caminho tomado pelos roubadores, enquanto seu parceiro tentava dar a volta com a viatura. Que novamente indicou o sentido, informando que os roubadores estavam indo em direção à Rua Miguel Francisco Dias. Que já na Rua Miguel Francisco Dias, o Policial Militar Victor Henrique Pedroso Dos Santos logrou êxito em capturar um dos roubadores. Ademais, declara que informalmente o conduzido, ora conhecido como Guilherme Steagall de Oliveira Santos, confessou a prática delituosa contra o estabelecimento ‘O Boticário’, inclusive com presença de comparsas que conseguiram empreender fuga. No mais, reitera que visualizou Guilherme Steagall sair do veículo Peugeot, e que posteriormente, dentro automóvel localizaram uma mochila contendo os perfumes subtraídos. Por fim, informa que houve apreensão pela Polícia Militar do veículo Peugeot, placa CRI-3393.



    - VÍTIMA MARIA JOSE DALYNY LUCINDO A vítima Maria Jose Dalyny Lucindo declarou que: Exerce atividade de consultora de vendas no ‘Boticário’, localizada na Avenida Comendador Santana, nº 888, Capão Redondo. Que na presente data, por volta de 14:15 horas, percebeu a entrada de um indivíduo, branco, magro, com casaco vermelho e estampa azul, com uma mochila nas costas, que anunciou o roubo ao dizer ‘É um assalto. Passa o celular’. Que conseguiu visualizar o rosto do roubador, razão pela qual consegue realizar o reconhecimento pessoal. Que informou que não estava com celular, momento em que foi levada juntamente com a vendedora Simara Brito para a sala de estoque. Que conseguiu visualizar a presença de pelo menos mais dois indivíduos que, aparentemente, estavam observando e dando cobertura no roubo, mas que não conseguiu perceber detalhes ou características físicas desses outros indivíduos. Ademais, informa que de dentro do estoque conseguiu visualizar o roubador magro, alto e branco subtrair perfumes da prateleira. Que em dado momento, o roubador constatou a presença da supervisora do lado de fora da loja, mas acabou se assustando e deixou rapidamente o estabelecimento. Que assim que o roubador saiu, imediatamente conseguiram deixar o estoque e se dirigiram para a rua. Nesse momento, conseguiram visualizar uma viatura policial, ocasião em que informaram acerca do roubo e das características pessoais do roubador. Por fim, informa que por ter visualizado o rosto de um dos roubadores, consegue realizar o reconhecimento pessoal.



    - VITIMA SIMARA BRITO SOUZA A vítima Simara Brito Souza declarou que: Exerce a atividade de consultora de vendas no ‘Boticário’, localizada na Avenida Comendador Santana, nº 88, Capão Redondo. Que na presente data, aproximadamente 14:15h, estava exercendo suas atividades laborativas, quando percebeu a entrada de um indivíduo alto, magro, branco, vestindo calça jeans e casaco escuro, com uma mochila nas costas, que anunciou o roubo ao dizer ‘É um assalto!’. Que conseguiu visualizar o rosto do roubador, razão pela qual consegue realizar o reconhecimento pessoal. Que o roubador a levou juntamente com Maria Jose Dalyny Lucindo para a sala de estoques. Nesse momento, conseguiu visualizar o roubador subtrair perfumes do estabelecimento. Que em dado momento, percebeu que o roubador ao visualizar a supervisora do estabelecimento do lado de fora, se assustou saiu rapidamente da loja. Que durante o roubo conseguiu perceber a presença de outros indivíduos, que aparentavam dar cobertura. Que assim que o roubador saiu, imediatamente conseguiram deixar o estoque, momento em que visualizaram uma viatura policial e informaram acerca do roubo e da característica de um dos roubadores.



    - INTERROGATÓRIO O Conduzido Guilherme Steagall de Oliveira Santos, cientificado de seus Direitos Constitucionais, alegando não ter advogado, declarou que: Confessou a prática delituosa, alegando que praticou o roubo contra o estabelecimento ‘O Boticário’. Que foi o responsável por anunciar o roubo. Informa que estava na presença do conhecido ‘Neguinho’ e do ‘Japa’. Que foi o único que entrou no estabelecimento, enquanto que os comparsas davam cobertura do lado de fora. Relata que a arma de fogo estava com o conhecido ’Japa’. Que após o roubo, ingressam no veículo e tentaram empreende fuga, mas em dado momento perderam o controle do veículo. Que tentou empreender fuga a pé, mas logo em seguida foi preso. Por fim, relata que praticou o roubo pois estava precisando do dinheiro e que venderia os perfumes subtraídos por R$ 100,00 (cem reais).



    - DO RECONHECIMENTO PESSOAL Destaca-se que o reconhecimento pessoal seguiu todos os protocolos e a legalidade do artigo 226 do Código de Processo Penal, a saber: a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. O reconhecimento restou positivo.’



    Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de roubo majorado, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos. Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. Com efeito, a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que praticou delito de roubo a estabelecimento, em concurso de agentes, e com emprego de arma de fogo para incutir grave ameaça na vítima, colocando em risco exponencial todos os presentes no local, o que acresce reprovabilidade à conduta delitiva do autuado e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública.



    [...]



    6. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de GUILHERME STEAGALL DE OLIVEIRA SANTOS em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    O pedido de revogação da referida prisão preventiva foi indeferido, in verbis (e-STJ fl. 16):



    O crime em tese praticado, roubo em concurso de agentes, embora não seja considerado hediondo, é revestido de intensa gravidade, colocando em risco a ordem pública. As vítimas, abordadas em plena luz do dia, em ambiente de trabalho, serão ouvidas em juízo, sendo necessário preservar a instrução criminal para que a verdade real prevaleça. Não se mostra suficiente, no caso em apreço, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Posteriormente, foi proferida sentença condenatória, negado o direito de recorrer em liberdade nos moldes a seguir (e-STJ fls. 198/200, grifei):



    O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes pelo acusado, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.



    Passo, portanto, à dosagem da pena.



    Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime), tem-se que a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade, considerando que praticou delito de roubo em plena em estabelecimento comercial, o que demonstra personalidade ousada do agente; logo, a pena-base deverá ser aumentada em 1/5, sendo fixada acima do mínimo legal cominados à espécie, em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, conforme circunstância judicial do caso.



    Em seguida, na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes, mantêm-se a pena em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.



    Na derradeira etapa do sistema trifásico, presentes as causas de aumento de concurso de agentes, que contribuíram para maior intimidação da vítima, motivo pelo qual as penas devem ser majoradas em 1/3 (um terço), resultando na pena de 06 anos, 04 meses, 24 dias e 16 dias-multa. Por derradeiro, no que tange ao regime prisional, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a quantidade de pena aplicada, fixo a modalidade inicial fechada, com fulcro nos §§2º e 3º do artigo 33 do CP.



    Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado GUILHERME STEAGALL DE OLIVEIRA SANTOS, como incurso no art. 157, §2º, II, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.



    Preso durante o processo, com maior razão, deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena imposta. Ademais, as circunstâncias do crime, com grave ameaça, comparsaria e a pena aplicada a ser cumprida em regime fechado, revelam o perigo ao futuro cumprimento da condenação, caso seja posto em liberdade. Evidenciado o periculum libertatis, mantenho a prisão do réu.



    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do recorrente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem, valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 132/134):



    É dos autos que o Paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva (fls. 54/58), porquanto, em tese, no dia 31 de maio de 2023, por volta das 14 horas e 15 minutos, no interior do estabelecimento comercial localizado na Avenida Comendador Santanna, 888, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca da Capital, agindo com unidade de desígnios e previamente ajustado com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça, contra as vítimas Maria José Dalyny Lucindo e Simara Brito Souza, 9 (nove) unidades de perfumes diversos, avaliados em R$ 1.000,00 (mil reais), pertencentes ao estabelecimento O Boticário (fls. 53/55 dos autos de origem). Indeferido o pedido de liberdade provisória (fl. 107), alegam os impetrantes estar Guilherme sofrendo constrangimento ilegal.



    Contudo, na análise dos autos, verifica-se que a decisão atacada foi bem fundamentada, uma vez que apontou a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do delito, ressaltando-se que: ‘Com efeito, a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que praticou delito de roubo a estabelecimento, em concurso de agentes, e com emprego de arma de fogo para incutir grave ameaça na vítima, colocando em risco exponencial todos os presentes no local, o que acresce reprovabilidade à conduta delitiva do autuado e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública.’ (fls. 56/57).



    Com efeito, a prova da materialidade e os indícios de autoria são robustos e, portanto, suficientes para justificar a medida extrema para a garantia da ordem pública, especificamente porque os policiais militares foram informados de que um dos indivíduos de estatura média, magro, vestindo casaco vermelho, calça jeans e boné branco empreendeu fuga a pé por uma das vielas que dá acesso à Rua Miguel Francisco Dias, o qual visualizaram correndo pela referida viela, momento em que fizeram a abordagem do Paciente e a revista pessoal, quando confessou informalmente o crime e encontraram no veículo, de onde Guilherme saiu, perfumes do estabelecimento vítima, dentro de uma mochila (fls. 25/27).



    Outrossim, a vítima reconheceu pessoalmente o Paciente como um dos autores do crime (fl. 34). Não fosse isso, eventual soltura do Paciente, neste momento processual, pode prejudicar a instrução criminal e frustrar eventual aplicação da lei penal, vez que não comprovou possuir ocupação lícita, residência fixa e família constituída e, por isso, acaso em liberdade, poderá tomar rumo incerto e indeterminado.



    E, estando os autos ainda em sua fase inicial, não é possível estimar os limites mínimos e máximos da futura reprimenda a ser imposta, para saber se o Paciente terá direito a benefícios legais, tal como aplicação de regime prisional diverso do fechado, pois, para tanto, é necessária uma análise minuciosa do conjunto probatório, com a verificação de requisitos e critérios objetivos e subjetivos previstos na legislação penal, impossível de ser feita nos limites estreitos do habeas corpus. Como se vê, estão presentes os requisitos do art. 312, caput, do CPP. Outrossim, o delito imputado ao Paciente tem pena máxima superior a quatro anos, estando presente, pois, o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal.



    Assim, ante a evidente e adequada motivação inserida na decisão a quo, não se verifica, tampouco, afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que não há qualquer vedação legal na restrição da liberdade do indivíduo, desde que preenchidos os requisitos legais, como no presente caso.



    O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente.



    Segundo o disposto no referido comando normativo, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’.



    Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.



    [...]



    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do ora agravante, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, em que foram ameaçadas duas vítimas com simulacro de arma de fogo dentro de um estabelecimento comercial; acionada a polícia após a fuga, tendo havido perseguição ao carro conduzido pelo ora agravante, que perdeu o controle; e capturado em flagrante com os objetos roubados apenas o recorrente, após fuga dos agentes a pé, circunstâncias essas que justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:



    [...]



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes:



    [...]



    Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se manter o recorrente segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade.



    Imperioso destacar que, ‘[s]obre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ‘a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021)’ (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo’ (HCn. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022, sublinhei.).” (doc. eletrônico 21, pp. 6-16; grifos no original).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – O acórdão impugnado limitou-se mencionar as circunstâncias da prisão do paciente que já haviam sido referidas pelas instâncias ordinária, sem adicionar ou reforçar fundamentos, o que afasta a alegação de reformatio in pejus por parte do STJ.



    III – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 9/2/2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. Deficiência da instrução. Processo penal. Artigo 157, § 2.º-A, I, do Código Penal. Prisão preventiva. Gravidade concreta da infração (roubo em concurso de agentes com emprego de arma de fogo). Custódia justificada pelo modus operandi e pela garantia da ordem pública. Agravo regimental não provido.



    1. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, ‘constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo’ (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).



    2. A conclusão adotada pelas instâncias ordinárias está alinhada com o entendimento jurisprudencial da Corte de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada por seu modus operandi, constituem justificativa idônea para a decretação de sua custódia preventiva. Precedentes.



    3. Regimental não provido.” (HC 202.518 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 6/10/2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA, JUSRIPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. As instâncias de origem estão alinhadas à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 178.665 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/5/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.